Tribunal: TJSP
Processo: 1008174-40.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO – VAGA DE GARAGEM – Autora que ajuíza demanda com a pretensão de proibir o condomínio de utilizar a vaga de garagem utilizada por sua unidade condominial para a realização de eventos envolvendo "food-trucks" – Sentença de improcedência – Insurgência da requerente – As vagas de garagem do condomínio réu não são de propriedade dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO – VAGA DE GARAGEM – Autora que ajuíza demanda com a pretensão de proibir o condomínio de utilizar a vaga de garagem utilizada por sua unidade condominial para a realização de eventos envolvendo "food-trucks" – Sentença de improcedência – Insurgência da requerente – As vagas de garagem do condomínio réu não são de propriedade dos proprietários das respectivas unidades condominiais, mas foram constituídas como área de uso comum – Inteligência do art. 6o da Convenção Condominial – Norma condominial que regulamente o uso das vagas através da vinculação de cada uma a uma unidade habitacional específica – Contudo, previu também a possibilidade de alteração para permitir o pleno uso e gozo das vagas por todos os condôminos, obedecendo ao quanto previsto no art. 1.335 do Código Civil – Assembleia condominial em que ficou aprovada por maioria dos presentes a realização dos eventos com "food-trucks", o que pressupõe o estacionamento temporário dos veículos adaptados para a comercialização de refeições rápidas – Requerente que esteve presente na assembleia e aquiesceu à realização dos eventos – Não constatada qualquer ilegalidade na conduta do condomínio, que convocou assembleia condominial para deliberar acerca da alteração temporária das vagas para viabilizar a realização dos eventos – Negado provimento.